Tribunal: TJES
Processo: 5006396-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006396-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: AGE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE
–
FORNECIMENTO DE CARTA DE PERMANÊNCIA PARA PORTABILIDADE – RESPONSABILIDADE DA ATUAL OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Nos termos do art.14, §4º, da Resolução Normativa ANS nº438/2018,
“a
operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as informações referentes ao plano de origem, tais como data de vinculação ao plano, número do registro da operadora e número do registro do plano.

2.
Da documentação acostada aos autos é possível verificar, ao menos em sede cognição superficial, típica das tutelas de urgência como a pretendida na origem e ora em discussão, que a agravante CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, anteriormente responsável pelo plano de saúde dos agravados, não mais por ele responde, sendo que, em um primeiro momento (01/09/21), continuou a disponibilizar a sua rede credenciada aos antigos beneficiários, agora integrantes da MAIS SAÚDE S/A e, em momento posterior, desvinculou-se completamente.

3. Uma vez que a atual responsável pelo plano de saúde se trata de operadora diversa da agravante, e cabendo àquela o fornecimento da Carta de Permanência, nos termos do art.14, §4º, da Resolução Normativa ANS nº438/2018, não há como se impingir à recorrente a obrigação de fornecer referido documento.

4. Não se vislumbrando, pois, a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento da medida liminar pleiteada na origem (art.300, CPC), necessária se faz a reforma do
decisum
agravado.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006396-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA.

AGRAVADOS:
AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.; DIORGENIS SANTOS RODRIGUES; GABRIELA DALLA BERNARDINA RIBEIRO; VERA LUCIA DALLA BERNARDINA; C.A.R.N.; L.G.D.B.R. e M.E.D.B.R.

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória nº5003919-31.2024.8.08.0014, ajuizada por
AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.; DIORGENIS SANTOS RODRIGUES; GABRIELA DALLA BERNARDINA RIBEIRO; VERA LUCIA DALLA BERNARDINA; C.A.R.N.; L.G.D.B.R.
e
M.E.D.B.R.
em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA.
e
MAIS SAÚDE S/A
, colimando sejam as requeridas compelidas a expedir Carta de Permanência hábil e válida, para que possa ser realizada a portabilidade do plano de saúde, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) e morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo de origem deferiu o pedido liminar pleiteado para “
determinar que as requeridas forneçam, no prazo de 05 (cinco) dias, a carta de permanência dos requerentes, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada
”, conforme decisão de Id 41687891.

Irresignada,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA.
interpôs este Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
o vínculo contratual dos agravados é exclusivamente com a operadora Mais Saúde, de modo que encontra-se impossibilitada de expedir o documento determinado pelo juízo;
II)
diante de um contrato de locação de rede indireta firmado entre as operadoras de saúde, a agravante apenas terceirizava sua rede credenciada de atendimento para a Mais Saúde;
III)
toda a parte administrativa passou a competir à operadora Mais Saúde desde 01/09/21.

A decisão de Id 8398308 deferiu o pedido de efeito suspensivo tão somente em relação à obrigação de fornecimento da carta de permanência pela agravante
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
,
mantendo-se, todavia, a determinação em relação à requerida
MAIS SAÚDE S/A.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar a obrigatoriedade do fornecimento da pretendida Carta de Permanência pela operadora de plano de saúde ora agravante.

Nos termos do art.14, §4º, da Resolução Normativa ANS nº438/2018,
“a
operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as informações referentes ao plano de origem, tais como data de vinculação ao plano, número do registro da operadora e número do registro do plano.

Da documentação acostada aos autos é possível verificar, ao menos em sede de cognição superficial, típica das tutelas de urgência como a pretendida na origem e ora em discussão, que a agravante
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
, anteriormente responsável pelo plano de saúde dos agravados, não mais por ele responde, sendo que, em um primeiro momento (01/09/21), continuou a disponibilizar a sua rede credenciada aos antigos beneficiários, agora integrantes da
MAIS

SAÚDE S/A
e, em momento posterior, desvinculou-se completamente (Id’s 8375313, 8375314).

Nesse sentido, o comunicado enviado aos agravados (Id 8375313) é claro ao consignar que
“o atendimento de temas administrativos (boletos, movimentações, carteirinhas etc.) serão tratados pela Mais Saúde”
e que “
o atendimento de temas assistenciais (rede prestadora, autorizações etc.) permanecerá com a São Bernardo Saúde
”. Tal cenário, inclusive, não é negado pelos agravados em sua exordial.

Tem-se, portanto, que a discussão acerca da alegada ausência de informação prévia aos beneficiários sobre a cessão realizada entre as operadoras não influi na análise objeto deste recurso, posto que independentemente da forma como se deu a mudança, fato incontroverso é que
a atual
responsável não apenas pela parte administrativa e burocrática, mas também assistencial, é a operadora
MAIS SAÚDE S/A.

Nesse diapasão, importa salientar, inclusive, que se denota dos autos de origem que referida operadora sequer se recusa a fornecer o documento pretendido, tendo entregue duas versões do mesmo, que, contudo, em razão de supostos erros e incongruências não serviram ao fim pretendido de portabilidade de plano (Id’s 45766279, 45766280, 45766281, 45766282), o que caracteriza, no entanto, discussão diferente do objeto destes autos.

Destarte, uma vez que a atual responsável pelo plano de saúde se trata de operadora diversa da agravante, e cabendo àquela o fornecimento da Carta de Permanência, nos termos do art.14, §4º, da Resolução Normativa ANS nº438/2018, não há como se impingir à recorrente a obrigação de fornecer referido documento.

Por fim, ressalto que a documentação acostada posteriormente aos autos pelos agravados

em nada altera tais conclusões e, inclusive, contradiz o sustentado pela própria parte em manifestação de Id 49532311 da origem e na exordial (Id 41325681), pois inicialmente afirmou que
desde abril solicitou cancelamento e não faz uso do plano
– de modo que pleiteia também a interrupção das cobranças reiteradas -, mas ao mesmo tempo agora alega que solicitou e obteve da agravante supostas autorizações de exame
em setembro
.

Não se vislumbrando, pois, a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento da medida liminar pleiteada na origem (art.300, CPC), necessária se faz a reforma do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a decisão recorrida, para afastar,
tão somente em relação
à
requerida, ora agravante
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA,
a
obrigação de fornecimento da
C
arta de
P
ermanência
,
mantendo-se, todavia, a determinação em relação à requerida
MAIS SAÚDE S/A.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho relatoria.